Tribunal: TJSP
Processo: 1006437-89.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – Adicional de insalubridade – Pretensão da Fazenda de inserir na condenação condição resolutiva relacionada a posterior fornecimento de equipamentos de proteção – Descabimento – Situação hipotética que demandaria nova análise, pelos meios legais cabíveis – Pretensão da autora de recebimento dos adicionais relativos ao tempo pretérito à realização da prova técnica – Cabimento - Perícia

Ementa:
APELAÇÃO – Adicional de insalubridade – Pretensão da Fazenda de inserir na condenação condição resolutiva relacionada a posterior fornecimento de equipamentos de proteção – Descabimento – Situação hipotética que demandaria nova análise, pelos meios legais cabíveis – Pretensão da autora de recebimento dos adicionais relativos ao tempo pretérito à realização da prova técnica – Cabimento - Perícia necessária à fixação adequada do grau de insalubridade já existente, que deveria ser pago desde o início do exercício da função em condições prejudiciais à saúde do servidor público – Prova técnica que tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva – Recurso do Estado de São Paulo improvido e recurso da autora provido.